Tribunal: TJSP
Processo: 1100460-35.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito e tutela de urgência – Autor que requereu o reconhecimento da abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato de empréstimo e seus refinanciamentos, bem como da alteração unilateral realizada pelo banco que transformou a dívida de 72 parcelas de R$ 979,76 para 95 parcelas de R$ 775,98 - Sentença parcialmente procedente para

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito e tutela de urgência – Autor que requereu o reconhecimento da abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato de empréstimo e seus refinanciamentos, bem como da alteração unilateral realizada pelo banco que transformou a dívida de 72 parcelas de R$ 979,76 para 95 parcelas de R$ 775,98 - Sentença parcialmente procedente para restabelecer as condições originalmente pactuadas no último contrato de refinanciamento formulado pelas partes, determinando que o autor restitua de uma só vez e após o trânsito em julgado, a diferença das parcelas vencidas, incidindo, a partir de então, taxa SELIC – Insurgência do autor, requerendo a inexigibilidade da devolução desse valor e a condenação do banco ao pagamento de danos morais – Descabimento – Reconhecimento da divergência entre o pactuado e o cobrado – Determinação de observância do cronograma original (72 parcelas), com quitação da diferença apurada paga a menos pelo autor apenas após o trânsito em julgado – Medida de natureza reparatória, voltada à recomposição do equilíbrio contratual – Ausência de encargos moratórios pretéritos, com incidência apenas da taxa SELIC a partir do trânsito – Inexistência de transferência indevida de ônus ao consumidor – Retorno ao status quo ante que impede o enriquecimento ilícito de qualquer das partes – DANO MORAL – Não configuração – Ausência de inscrição negativa, exposição vexatória ou situação excepcional de abalo à dignidade – Mero inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço que não gera, por si só, dano moral indenizável – Sentença mantida – Recurso desprovido, nos termos do acórdão*